Tribunal: TJES
Processo: 5014313-05.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014313-05.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RECORRIDO: JOSE ALEXANDRE EMIDIO TEIXEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014313-05.2022.8.08.0035

Recorrente:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

Recorrido:
JOSE ALEXANDRE EMIDIO TEIXEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Diante dos documentos apresentados pela parte recorrente (DACASA),
defiro-lhe
os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS REALIZADOS POR TERCEIRO
MEDIANTE FRAUDE EM NOME DO AUTOR
. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DO AUTOR, A FIM DE: A) DECLARAR INEXISTENTES OS CONTRATOS Nº 39.409994-2 E Nº 39.409790-5; B)
CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE R$ 7.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA REQUERIDA NO QUAL AFIRMA QUE AS COMPRAS CONTESTADAS FORAM CONFIRMADAS POR TELEFONE COM O CLIENTE. ADUZ QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MODO A ENSEJAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUGNA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INDÍCIOS DE FRAUDE. ASSINATURA REALIZADA POR TERCEIROS. AO COMPARAR AS ASSINATURAS DO AUTOR COM AS ASSINATURAS CONSTANTES NO CONTRATOS, NOTA-SE QUE NÃO FORAM APOSTAS PELA MESMA PESSOA. A FALSIDADE DA ASSINATURA É GROSSEIRA E, INCLUSIVE, PODE SER IDENTIFICADA
“PRIMO ICTU OCULI”.
NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. NEGATIVAÇÃO DO NOME AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ESPECIFICAÇÃO DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.
SUSPENDO
, ENTRETANTO A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS EM RELAÇÃO À REQUERIDA/RECORRENTE, POIS ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DIANTE DO PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)